Tribunal: STJ
Processo: 5003956-49.2023.4.02.5105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777324 - RJ (2024/0392325-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: APOENA DE AGUIAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADALBERTO BASTOS DE VASCONCELLOS
ADVOGADOS
: WAGNER RAGO DA COSTA - DF015533
WAGNER RAGO DA COSTA - RJ187720
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 284 DO STF.
PRORROGAÇÃO
DE
LICENÇA
PARA
TRATAMENTO
DE
ASSUNTOS PARTICULARES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em
desfavor de ato praticado pelo Diretor do Instituto de Saúde de Nova
Friburgo (ISNF) da Universidade Federal Fluminense, objetivando que seja
ratificada a decisão, proferida pelo Departamento de Formação Específica,
que teria autorizado a prorrogação da licença para tratar de assuntos
particulares dos servidores por mais três anos. Na sentença, denegou-se a
segurança. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
Documento eletrônico VDA49528890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b0ce8b45-5e06-47f4-8ec4-cdf7947c7566

do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da violação da
a quo
matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização
do direito infraconstitucional sob exame.
V - Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar
com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados,
apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro
5/5/2017
Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
VI - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator
13/3/2018
19/3/2018
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49528890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b0ce8b45-5e06-47f4-8ec4-cdf7947c7566

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b0ce8b45-5e06-47f4-8ec4-cdf7947c7566

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777324 - RJ (2024/0392325-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: APOENA DE AGUIAR RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADALBERTO BASTOS DE VASCONCELLOS
ADVOGADOS
: WAGNER RAGO DA COSTA - DF015533
WAGNER RAGO DA COSTA - RJ187720
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 284 DO STF.
PRORROGAÇÃO
DE
LICENÇA
PARA
TRATAMENTO
DE
ASSUNTOS PARTICULARES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em
desfavor de ato praticado pelo Diretor do Instituto de Saúde de Nova
Friburgo (ISNF) da Universidade Federal Fluminense, objetivando que seja
ratificada a decisão, proferida pelo Departamento de Formação Específica,
que teria autorizado a prorrogação da licença para tratar de assuntos
particulares dos servidores por mais três anos. Na sentença, denegou-se a
segurança. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
Documento eletrônico VDA48174605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:16
Código de Controle do Documento: 29f82d21-536c-4fb7-b94a-f3e7e9aa821d

do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da violação da
a quo
matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização
do direito infraconstitucional sob exame.
V - Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar
com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados,
apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, DJe
; AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro
5/5/2017
Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
VI - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator
13/3/2018
19/3/2018
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48174605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:16
Código de Controle do Documento: 29f82d21-536c-4fb7-b94a-f3e7e9aa821d

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no art. 105, III,
, da Constituição Federal, visando
c
reformar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
PRORROGAÇÃO
DE
LICENÇA
PARA
TRATAMENTO
DE
ASSUNTOS
PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
1. Os Impetrantes, ora Apelantes, insurgem-se contra decisão proferida pelo
Colegiado de Unidade Universitária, em reunião convocada pelo Diretor do Instituto de
Saúde de Nova Friburgo (ISNF) da UFF - campus de Nova Friburgo, a qual não acolheu,
em juízo de conveniência e oportunidade, ato administrativo emanado do Departamento de
Formação Específica, que teria autorizado a prorrogação da licença para tratar de assuntos
particulares dos servidores por mais três anos.
2. A concessão de licença não remunerada para tratar de interesse particular é uma
faculdade da Administração, a qual poderá, a seu alvedrio, deferi-la ou não, segundo o que
for mais conveniente, à época, para o serviço público (art. 91 da Lei n. 8.112/90) (MS
15.903/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
11/04/2012
20/04/2012
3. Incumbindo ao Diretor da Unidade Universitária tomar as medidas necessárias ao
funcionamento do sistema departamental, nos termos do Regimento Geral da UFF, não há
dúvida que poderia rever a concessão da prorrogação da licença para tratamento de assuntos
particulares, tanto pela perspectiva da legalidade quanto sob o viés do interesse da
Administração, a quem caberá a oportunidade e conveniência em concedê-la.
4. A prorrogação da licença para tratamento de assuntos particulares restou negada
pelo Diretor da Unidade Universitária por entender que “existe prejuízo à unidade
acadêmica, já que a existência de professor substituto não é garantida” e que “os professores
substitutos atuam apenas na graduação e não contribuindo nas outras atividades docentes de
um professor efetivo: pesquisa, extensão e administração.”. Conforme o Diretor, não deve
ser prorrogada a licença “uma vez que ambos os professores já se encontrariam há 6 anos
em licença e julgamos não ser de interesse da administração a renovação.”.
5. A licença para tratar de assuntos particulares não configura um direito
incondicionado do servidor, pois, conforme previsto no caput do art. 91 da Lei no 8.112/90,
tal licença será concedida ou não a critério da Administração, a qual avaliará a conveniência
e adequação do requerimento de licença que lhe foi submetido, eis que se trata de ato
discricionário.
6. A questão da conveniência e oportunidade da prorrogação da licença foi submetida
ao devido processo legal administrativo em que se garantiu direito ao contraditório e a
ampla defesa dos Impetrantes, ora apelantes, com direito a recurso, tendo a Administração
mantido a revisão da prorrogação da licença para tratamento de assuntos particulares, sob o
viés de ausência de interesse da Administração, o que está em plena conformidade com o
que preceitua o art. 91 da Lei no 8.112/90.
7. Dada a ausência de vício de competência, no motivo ou finalidade na edição do ato
administrativo ora impugnado e diante da ausência de interesse da Administração em
prorrogar a licença para tratamento de assuntos particulares, não há que falar em ilegalidade
ou abuso de poder, hábil a amparar a pretensão dos Impetrantes, ora apelantes.
Documento eletrônico VDA48174605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:16
Código de Controle do Documento: 29f82d21-536c-4fb7-b94a-f3e7e9aa821d

8. Apelo desprovido. Sentença que denegou a ordem mantida.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Inicialmente, no que concerne à aplicação da invocada súmula 7/STJ, cumpre
ressaltar que a verdadeira intenção dos agravantes não é o simples reexame de provas, mas,
sim, a sua adequada valoração, especialmente quanto à aplicação – obrigatória – da “Teoria
dos Motivos Determinantes”, inequivocamente omitida pela decisão ora recorrida.
Assim, a súmula n.o 7 não deve ser aplicada à presente hipótese.
Ademais, o acórdão objeto do apelo especial não conhecido contraria a reiterada
jurisprudência desta Corte Superior, notadamente quanto à aplicação obrigatória da Teoria
dos Motivos Determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo está vinculada
à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a
sujeitar o ente público aos seus termos.
Diante desse quadro, não há qualquer dúvida de que o recurso especial demonstrou a
divergência com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, a qual determina que
“a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente”, consagrando-se a
necessidade de observância obrigatória da Teoria dos Motivos Determinantes, sob pena de
invalidação do ato administrativo.
Nessa esteira, ao contrário do aduzido na decisão ora agravada, os recorrentes tanto
colacionaram diversos acórdãos prolatados pelo STJ quanto demonstraram “as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (CPC, art. 1.029,
§1o), os quais autorizam a admissão do apelo especial com base no artigo 105, III, “c”, da CF
/88. Confira-se:
[...]
Em caso análogo, o saudoso Desembargador Federal Ricardo Regueira (TRF da 2a
Região), quando do julgamento da apelação em MS n.o 0011932- 45.2002.4.02.5101,
consignou o entendimento segundo o qual “a discricionariedade não pode ser confundida
com arbitrariedade, devendo, assim, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, ser
devidamente motivado, conforme os preceitos da Teoria dos Motivos Determinantes,
obedecendo ao Princípio da Razoabilidade”, o qual foi seguido e ratificado por este Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48174605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:16
Código de Controle do Documento: 29f82d21-536c-4fb7-b94a-f3e7e9aa821d

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

[...]
A questão da conveniência e oportunidade da prorrogação da licença foi submetida ao
devido processo legal administrativo em que se garantiu direito ao contraditório e a ampla
defesa dos Impetrantes, ora apelantes, com direito a recurso, tendo a Administração mantido
a revisão da prorrogação da licença para tratamento de assuntos particulares, sob o viés de
ausência de interesse da Administração, o que está em plena conformidade com o que
preceitua o art. 91 da Lei no 8.112/90.
Dada a ausência de vício de competência, no motivo ou finalidade na edição do ato
administrativo ora impugnado e diante da ausência de interesse da Administração em
prorrogar a licença para tratamento de assuntos particulares, não há que falar em ilegalidade
ou abuso de poder, hábil a amparar a pretensão dos Impetrantes, ora apelantes.
Nenhum reparo, portanto, a ser feito à escorreita sentença, diante da ausência de
comprovação de direito líquido e certo dos Impetrantes, ora apelantes.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA48174605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:16
Código de Controle do Documento: 29f82d21-536c-4fb7-b94a-f3e7e9aa821d

A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017

Documento eletrônico VDA48174605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:16
Código de Controle do Documento: 29f82d21-536c-4fb7-b94a-f3e7e9aa821d

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784/08 e que sua
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência
do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do art. 29 da
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017

O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
Documento eletrônico VDA48174605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:16
Código de Controle do Documento: 29f82d21-536c-4fb7-b94a-f3e7e9aa821d

por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:16
Código de Controle do Documento: 29f82d21-536c-4fb7-b94a-f3e7e9aa821d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.777.324 / RJ
Número Registro: 2024/0392325-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039564920234025105
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APOENA DE AGUIAR RIBEIRO
AGRAVANTE : ADALBERTO BASTOS DE VASCONCELLOS
ADVOGADOS : WAGNER RAGO DA COSTA - DF015533
WAGNER RAGO DA COSTA - RJ187720
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ABSENTEÍSMO DOCENTE - LICENÇAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APOENA DE AGUIAR RIBEIRO
AGRAVANTE : ADALBERTO BASTOS DE VASCONCELLOS
ADVOGADOS : WAGNER RAGO DA COSTA - DF015533
WAGNER RAGO DA COSTA - RJ187720
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
TERMO
Documento eletrônico VDA49501840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:04
Código de Controle do Documento: 94ac1460-1fba-4be9-bf6b-abff9b77c121

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:04
Código de Controle do Documento: 94ac1460-1fba-4be9-bf6b-abff9b77c121